Tribunal: TJES
Processo: 5005862-20.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005862-20.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: DAVID PAOLINI DEVELLY e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5005862-20.2023.8.08.0014

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A
Recorridos: DAVID PAOLINI DEVELLY E OUTRO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE REQUERENTE PUGNA POR INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS, APÓS TEREM TIDO SEU VOO DE CONEXÃO PARA A FRANÇA REMARCADO PARA O DIA POSTERIOR ÀQUELE ADQUIRIDO NAS PASSAGENS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA ARGUMENTA EM SUA DEFESA QUE HOUVE ATRASO NO DESEMBARGO DO VOO DE CHEGADA DOS REQUERENTES EM GUARULHOS/ES (LA3335, 05/07/2023 CHEGADA PREVISTA PARA 21H35) EM RAZÃO DE FATORES EXTERNOS, FORÇA MAIOR DECORRENTE DE NECESSIDADE DE AGUARDO DE AUTORIZAÇÃO DA TORRE DE COMANDO, E, PORTANTO, TAL FATOR EXCLUI SUA RESPONSABILIDADE. SEGUNDO ARGUMENTA A REQUERIDA, AGIU NA MELHOR FORMA DO DIREITO, PRESTANDO AOS PASSAGEIROS INTEGRAL ASSISTÊNCIA VISTO QUE REALOCARAM EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE, DE MODO QUE NÃO HAVERIA DE SE FALAR EM DANOS DE QUALQUER ORDEM.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a pagar a cada parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”.
(4). RECURSO RÉ. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CONVENÇÃO DE MONTREAL NAS DISPOSIÇÕES EXTRAPATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AOS RECORRIDOS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DA REPARAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL E DANO MORAL EVIDENTES. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA SUA INTEGRALIDADE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO DE PLANO A PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL EM FACE DA RÉ.
(6.1).

DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE OS AUTORES ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS COM A REQUERIDA E, NO MOMENTO DO DESEMBARQUE, OCORREU UM ATRASO, QUE FEZ COM QUE OS RECORRIDOS PERDESSEM O VOO INTERNACIONAL DA CONEXÃO. POIS BEM, A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO
OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO
, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA,
POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DOS RECORRIDOS NUM VOO EM QUE ELES PUDESSEM CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL.
NESSA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O ATRASO DO VOO QUE CULMINOU NA PERDA DO EMBARQUE NO VOO POSTERIOR. ADEMAIS, COMO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, NO CASO VERTENTE, A RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO VOO NÃO DECORRE DE UMA FALHA NA VENDA DOS BILHETES, MAS SIM DE FALHA OPERACIONAL NO EMBARQUE, SITUAÇÃO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EM SITUAÇÕES COMO A DESCRITA, ESPERA-SE QUE A COMPANHIA AÉREA TENHA ZELO COM OS PASSAGEIROS E OFEREÇA UM SERVIÇO ADEQUADO, DE FORMA A AMENIZAR OS TRANSTORNOS CAUSADOS COM A PERDA DO VOO E,
IN CASU
, ENTENDO QUE A EMPRESA NÃO FORNECEU A SOLUÇÃO ADEQUADA PARA AMENIZAR OS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELOS AUTORES. QUANTO AOS DANOS MORAIS, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO.
A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 04 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque).
NO CASO VERTENTE, OS AUTORES DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, À VISTA DA FALHA POR PARTE DA RÉ QUE ACARRETOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. OUTROSSIM, A PRÓPRIA EMPRESA, CASO EFETIVAMENTE TIVESSE SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA,
PODERIA TER REALOCADOS OS REQUERENTES EM OUTROS VOOS,
AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, COMO INCLUSIVE JÁ OCORREU COM ESTE RELATOR, MAS NÃO O FEZ, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS.
NOUTRO GIRO,
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA
R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA REQUERENTE/RECORRIDO
, QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)